Tribunal: STF
Processo: ACO 1551
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-02-29
Data de publicação: 2012-02-29

Ementa:
Ementa do voto preliminar: AGRAVO REGIMENTAL. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. INTERVENÇÃO COMO LITISDENUNCIADO. EXCLUSÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. O litisdenunciado não tem interesse jurídico para recorrer da decisão que o exclui do processo, mormente porque é possível o seu posterior ingresso no feito como assistente simples. Precedente (RE 116624, Relator(a): Min. SYDNEY SANCHES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/1991, DJ 05-04-1991 PP-03662 EMENT VOL-01614-02 PP-00273 RTJ VOL-00135-03 PP-011).



    Ementa do voto mérito: DENUNCIAÇÃO DA LIDE PER SALTUM. CABIMENTO APÓS O ADVENTO DO ART. 456 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. CAUSA DE NATUREZA ESTRITAMENTE PATRIMONIAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O art. 456 do Código Civil de 2002 introduziu no Direito brasileiro a possibilidade de denunciação da lide per saltum, de acordo com a orientação doutrinária dominante (MARINONI, Luiz Gulherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3ª ed. São Paulo: RT, 2011. p. 151; DINAMARCO, Cândido Rangel. Intervenção de Terceiros. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 160; NERY JR., Nelson; NERY, Rosa. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 6ª ed. São Paulo: RT, 2006. p. 245; BUENO, Cassio Scarpinella. Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. V. 2. Tomo 1. 3ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 552; GRECO FILHO, Vicente. Direito Processual Civil brasileiro. V. 1. 22ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 162; CARNEIRO, Athos Gusmão. Intervenção de Terceiros. 19ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 144-145).



    2. A admissibilidade da denunciação da lide per saltum ao Estado-membro apontado como alienante originário do terreno disputado entre particular e a FUNAI não atrai a competência do Supremo Tribunal Federal prevista no art. 102, I, f, da Constituição.



    3. A competência do Pretório Excelso para processar e julgar causas que possam importar em conflito federativo exige efetivo risco de abalo ao pacto federativo, não se configurando quando a causa versa sobre questão meramente patrimonial, sem cunho institucional ou político. Precedentes (ACO 359 QO, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04/08/1993, DJ 11-03-1994 PP-04110 EMENT VOL-01736-01 PP-00034; ACO 1295 AgR-segundo, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 14/10/2010, DJe-233 DIVULG 01-12-2010 PUBLIC 02-12-2010 EMENT VOL-02443-01 PP-00013 RT v. 100, n. 905, 2011, p. 173-177).



    4. In casu: (i) particulares propuseram, originalmente, ação de manutenção de posse contra a FUNAI e a União, a fim de evitar a invasão, por indígenas, das terras das quais se julgam proprietários; (ii) paralelamente, a União e a FUNAI ajuizaram Ação Declaratória de Nulidade de Título de Propriedade cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos em desfavor daqueles particulares, os quais requereram a denunciação da lide ao alienante originário, qual seja, o Estado do Mato Grosso do Sul; (iii) em virtude da presença do ente estadual e da União como partes do mesmo processo, o juízo de primeiro grau remeteu o processo ao Supremo Tribunal Federal, por entender configurada a hipótese do art. 102, I, f, da CRFB; (iv) A União e a FUNAI se manifestaram, ressaltando a não configuração de lide entre a União e os Estados-membros litisdenunciados, pugnando pela competência jurisdicional da instância ordinária.



    5. O caso sub judice, assim, não tem conteúdo institucional ou político, e sequer a disputa patrimonial se instaura diretamente entre Estado-membro e União, pois existem, fundamentalmente, duas lides: a primeira consistente na demanda promovida pela União e a FUNAI em face dos particulares, a fim de definir a propriedade das terras; e a segunda entre os mesmos particulares e o Estado do Mato Grosso do Sul, veiculada por meio da denunciação da lide, voltada à satisfação do direito que de eventual evicção resultará.



    6. Agravo desprovido.